Tribunal: CARF
Processo: 10850.902711/2015-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-27

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.902711/2015-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-006.745 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de junho de 2020
Recorrente
TROUW NUTRITION BRASIL NUTRICAO ANIMAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/2010 a 28/02/2010
RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO.
CERTEZA
E
LIQUIDEZ.
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
A compensação de créditos tributários está condicionada à comprovação da
certeza e liquidez, cujo ônus é do contribuinte. A insuficiência no direito
creditório reconhecido acarretará não homologação da compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Roberto Duarte
Moreira (presidente da turma), Márcio Robson Costa, Hélcio Lafeta Reis, Laercio Cruz Uliana
Junior, Leonardo Correia Lima Macedo, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Marcos Antônio
Borges (suplente convocado) e Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.

Relatório
Nos termos do que constou no julgamento realizado pela DRJ, os fatos podem ser
assim relatados:
Trata-se de retificação do Acórdão no 08-041.278 (fls. 238/242), proferido por esta 5a
Turma de Julgamento em 11/12/2017.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.902711/2015-58
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-006.745 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.902711/2015-58

Através do referido Acórdão, esta 5a Turma da DRJ Fortaleza homologou a
compensação realizada através da DCOMP no 34141.82480.130315.1.3.04-0200, a
partir do reconhecimento do um direito creditório em favor do contribuinte, no valor de
R$ 19.057,00., oriundo de pagamento a maior de COFINS do PA fev/10.
Após encaminhado à DRF de origem para implementação da Decisão e antes de intimar
o interessado do resultado do julgamento, aquela unidade de origem aditou a
Informação Fiscal de fls. 244/245, pela qual sugere a retificação do Acórdão em
questão, tendo em vista a constatação de duplicidade no reconhecimento do direito
creditório.
De acordo com a referida Informação Fiscal, o crédito reconhecido no presente processo
já houvera sido pleiteado e reconhecido no PER eletrônico no
06250.10224.270215.1.2.040051, vinculado ao processo no 10850.903730/2016-82.
Referido PER eletrônico foi analisado no Sistema de Controle de Crédito- SCC, que
reconheceu integralmente o crédito pleiteado, com ciência ao interessado em
10/10/2016 e comunicação para compensação de ofício.
Tal compensação de ofício foi objeto de discordância formal pelo sujeito passivo, tendo
sido o processo encaminhado ao Seort, ficando o crédito retido até a liquidação dos
débitos impeditivos da restituição, nos termos do § 3o do art. 6o do Decreto no 2.138/97,
situação em que se encontra o processo até a presente data, conforme pesquisa no e-
Processo.
Desta feita, a Referida Manifestação de Inconformidade, foi julgada e ementada
nos seguintes termos:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/02/2010 a 28/02/2010
COFINS.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO JÁ RECONHECIDO EM
OUTRO
PROCESSO. CARÊNCIA DE OBJETO. ACÓRDÃO REVISOR.
Não se conhece da Manifestação de Inconformidade referente a crédito já reconhecido
em processo prévio e a ele vinculado.
Manifestação de Inconformidade Não Conhecida
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada a Empresa contribuinte apresentou Recurso Voluntário alegando
que:
Ora, Nobre Julgadores, a compensação de ofício determinada nos autos do PAF no
10850.903730/2016-82 é inconcebível, pois já havia o pedido de restituição atrelado ao
pedido de compensação que não foi aceito por conta do Fisco constatar, tardiamente,
que houve a incorporação já explicada em sede de manifesto de inconformidade e
reiterada no presente manifesto de inconformidade.
Inclusive, a contestação apresentada nos autos do PAF 10850.903730/2016-82 sequer
foi analisada. Com um raciocínio simples: o débito cuja compensação de ofício foi
apontada pela Receita Federal está com a exigibilidade suspensa, pois está sob
discussão a sua exigibilidade. Se autorizada for a compensação de ofício, haverá a
necessidade de requerer novo pedido de restituição. Ao passo que o débito que está em
aberto e que se almeja a compensação será devido, causando prejuízos à recorrente que
possui crédito a ser compensado.
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-006.745 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.902711/2015-58

É relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos e
requisitos de admissibilidade.
Nos termos do relatório acima detalhado, a controvérsia pode ser resumida na
possibilidade de utilização de crédito deferido em pedido de restituição já vinculado de ofício em
outro processo do mesmo contribuinte.
Sendo assim, cabe a esse julgador decidir se é devido manter o indeferimento da
homologação do pedido de compensação da DCOMP n.o 64141.82480.130315.1.3.04-02
(vinculada a este processo), visto que foi certificado pela Receita Federal que o crédito aqui
reconhecido esta atrelado a outro pedido de compensação analisado no PAF no
10850.903730/2016-82.
Inicialmente destaco que o recorrente alegou em seu Recurso Voluntário de fls.
267 a 272 que:
Foi realizado pela Recorrente Pedido de Restituição identificado pelo no
06250.10224.270215.1.2.040051, e tempos depois, aos 13.03.2015, considerando a
necessidade de regularização de seus débitos perante o Fisco Federal, foi realizada
Declaração de Compensação no 34141.82480.130315.1.3.04-0200, atrelada ao PER
anteriormente identificado.
Ocorre que, para a surpresa da Recorrente aos 08.09.2015 foi emitido despacho
decisório da DCOMP no 34141.82480.130315.1.3.04-0200 informando que esta não
poderia ser homologada por não ter sido constatado o evento de sucessão entre o
declarante e o detentor do crédito.
Contudo, o que se verifica nos autos é que o pedido de restituição n.o
06250.10224.270215.1.2.040051 não foi vinculado ao pedido
de compensação no
34141.82480.130315.1.3.04-0200, pois a DCOMP de fls 2 a 9 não tem a informação de que há
um pedido de restituição realizado anteriormente a ela.
Importa destacar que ao realizar o pedido eletrônico é dado ao contribuinte a
opção de informação se existe pedido de restituição, momento em que deve ser preenchido o
número. Ocorre que, nesse caso ele, o contribuinte não procedeu dessa forma, limitando a
informar apenas as características do DARF que pretendia o crédito (fls 3).
Nesse sentido, o pedido de restituição inicialmente solicitado ficou disponível nos
sistemas da receita, visto que o crédito foi confirmado, sem qualquer vinculação a pedido de
compensação, fato que abriu margem para que houvesse o aproveitamento desse crédito de
ofício em outro processo.
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-006.745 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.902711/2015-58

Apenas para ilustrar, a lei considera a possibilidade da Receita Federal realizar
vinculação de ofício de créditos do contribuinte a outros débitos que ele possua, pois assim
determina o art. 6o, do Decreto 2139/97:
Art. 6° A compensação poderá ser efetuada de ofício, nos termos do art. 7° do Decreto-
Lei n° 2.287, de 23 de julho de 1986, sempre que a Secretaria da Receita Federal
verificar que o titular do direito à restituição ou ao ressarcimento tem débito vencido
relativo a qualquer tributo ou contribuição sob sua administração.
§ 1° A compensação de ofício será precedida de notificação ao sujeito passivo para que
se manifeste sobre o procedimento, no prazo de quinze dias, sendo o seu silêncio
considerado como aquiescência.
§ 2° Havendo concordância do sujeito passivo, expressa ou tácita, a Unidade da
Secretaria da Receita Federal efetuará a compensação, com observância do
procedimento estabelecido no art. 5°.
§ 3° No caso de discordância do sujeito passivo, a Unidade da Secretaria da Receita
Federal reterá o valor da restituição ou do ressarcimento até que o débito seja liquidado.
Verifico que houve manifestação contrária a compensação de ofício nesse
processo, nas fls. 219, contudo a referida manifestação deve ser direcionada ao processo n.o
10850.903730/2016-82, conforme exigência do §1o acima exposto.
Como já destacado, houve uma falha por parte do contribuinte que não vinculou o
seu pedido de restituição ao pedido de compensação aqui analisado, deixando assim de prestar
com o seu dever de informação, causando embaraço ao julgador de piso que deferiu o crédito em
duplicidade.
Outrossim, para o processo que ora julgamos verifico que não há crédito
disponível, pois o acórdão que deferia o crédito com base nas características do DARF
informado na DCOMP foi anulado porque continha vício de vontade do julgador que não tinha a
informação de que o mesmo crédito já havia sido deferido no pedido de restituição.
No meu entendimento, para validar as afirmações do recorrente, deve-se verificar
se há nos autos provas suficientes de que o crédito reclamado existe, e nesse caso restou
comprovado que o crédito solicitado não esta vinculado a este processo, pois assim determina o
CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Créditos líquidos e certos, por óbvio, são aqueles comprovados, especialmente
quando contestados dentro de um processo, seja ele judicial ou administrativo e no presente caso
esta ausente a liquidez do crédito que a lei exige, pois a DCOMP de fls 2 a 9, sem a devida
vinculação do pedido de restituição, faz prova suficiente da ausência de liquidez creditória.
Diante do exposto, conheço do recurso e no mérito nego provimento pelas razões
acima descritas.
É o meu entendimento.
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-006.745 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.902711/2015-58

(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital